Tribunal: TCU
Processo: 009.474/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11323/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 009.474/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Jacinto Leite (XXX.563.484-XX); Maria Aparecida Gurgel Veras (XXX.171.904-XX); Maria Dalva Gurgel Praxedes (XXX.060.708-XX); Maridinagema Gurgel Praxedes (XXX.526.948-XX); Marilandia Gurgel Praxedes Flores (XXX.339.148-XX); Milhomens Gurgel Praxedes (XXX.635.108-XX); Modlipelinda Gurgel Praxedes dos Santos (XXX.643.648-XX); Paula Francinete Jacinto Leite (XXX.027.374-XX); Soraya Jacinto Leite (XXX.232.034-XX); Wellington Ribeiro da Silva Leite (XXX.832.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.